Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722842-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRIO ROMERO DAS NEVES REU: GILBERTO ROCHA DOS SANTOS, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por CIRIO ROMERO DAS NEVES em desfavor de EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, GILBERTO ROCHA DOS SANTOS e LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, buscando, com base no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão proferido nos autos dos embargos de terceiro n.o 0709961.04.2018.8.07.0007, transitado em julgado no dia 24/02/2023. Narra a parte requerente que o acórdão proferido pela 7a Turma Cível, nos autos dos embargos de terceiro n.o 0709961.04.2018.8.07.0007, ofendeu a coisa julgada oriunda do processo n° 0715112.82.2017.8.07.0007. Informa que a 4a Turma do TJDFT, no feito 0715112.82.2017.8.07.0007, confirmou a sentença do Juízo de primeiro grau, na qual reconheceu em seu favor a melhor posse do imóvel situado da Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de 1200m2. Notícia que a 7a Turma Cível, no processo 0709961.04.2018.8.07.0007, confirmou a sentença do Juízo de primeiro grau, reconhecendo que o requerido Gilberto tem a melhor posse de uma área de 370m2 que fica dentro do imóvel situado da Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de 1200 m2. Salienta que a decisão rescindenda diminuiu a sua área, fixando o seu terreno em 853m2 e o terreno do requerido Gilberto em 370 m2. Afirma que “o acórdão da 7a Turma fez letra morta do acórdão da 4a Turma, e ultrapassou os limites objetivos da coisa julgada traçado nos autos do processo 0715112.82.2017.8.07.0007, julgado aos 18.03.2020, com trânsito em julgado aos 06.05.2021”. Defende a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, proferido nos autos dos embargos de terceiro n.o 0709961.04.2018.8.07.0007. Ao final, postula, em sede de tutela antecipada, a suspensão de toda e qualquer obra executada pelo requerido, bem como a suspensão de qualquer ato de alienação do imóvel situado na Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de área de 370m2. No mérito, requer a rescisão do acórdão proferido pela 7a Turma Cível, no julgamento da apelação 0709961.04.2018.8.07.0007, a fim de que seja garantida a totalidade dos 1200m2 deferidos por ocasião da coisa julgada formada nos autos do processo 0715112.82.2017.8.07.0007. Preparo regular (ID: Num. 47681036). Depósito (ID: Num. 47681038). É o relatório. Decido. Em sede de tutela antecipada, o requerente postula a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo proferido nos autos dos embargos de terceiro n.o 0709961.04.2018.8.07.0007. Pede que seja determinada a suspensão de toda e qualquer obra executada pelo Réu, bem como dos atos de alienação do imóvel situado na Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de área de 370m2. De acordo com o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Com base no art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966 do mesmo diploma. Quer dizer, é necessária a demonstração, de maneira verossímil, de prevaricação, concussão, corrupção, impedimento ou incompetência do juiz; dolo ou coação da parte vencedora ou simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; ofensa à coisa julgada; ofensa à norma jurídica; prova falsa ou nova; ou erro de fato verificável do exame dos autos. Dessa feita, compulsando os autos e os documentos nele acostados, não antevejo a probabilidade do direito do requerente, pois os seus fundamentos apresentados são insuficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, que o acórdão proferido no processo n.o 0709961.04.2018.8.07.0007 violou o instituto da coisa julgada. Verifico que a parte requerente opôs embargos de terceiros em desfavor de Jeová Mendonça Primo, Luciana Sanches de Aguiar e Edmilson Machado de Aguiar, alegando ser possuidor do imóvel situado na Chácara 122, Rua 5, Lote 19, Setor Habitacional Vicente Pires, o qual era objeto de pedido de reintegração de posse no cumprimento de sentença n. 0704063-44.2017.8.07.0007. Em sentença, que foi confirmada por acórdão da 4a Turma Cível, os pedidos iniciais dos embargos de terceiros foram julgados procedentes, sendo reconhecido que o embargante (ora requerente) tem melhor posse do que o embargado (Jeová Mendonça Primo) quanto ao imóvel situado na Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de 1200m2. Por outro lado, observa-se que a parte requerente opôs embargos de terceiro em desfavor de Gilberto Rocha dos Santos (ora requerido), Luciana Sanches de Aguiar e Edmilson Machado de Aguiar, alegando ser possuidor do imóvel situado na Chácara 122, Rua 5, Lote 19, Setor Habitacional Vicente Pires, o qual era objeto de pedido de reintegração de posse no cumprimento de sentença n. 0703526-14.2018.8.07.0007. Em sentença, que foi confirmada por acórdão da 7a Turma Cível, os pedidos iniciais dos embargos de terceiros foram julgados improcedentes, sendo reconhecido que o embargado (ora requerido) tem melhor posse do que o embargante (requerente) da área de 370m2 (lote 26-A), que fica dentro do imóvel situado da Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP. Como se vê, o ora requerido (Gilberto) não participou dos embargos de terceiro que reconheceu a melhor posse do ora requerente (Cirio) quanto ao imóvel situado da Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de 1200m2. De outra parte, o ora requerente (Cirio) participou dos embargos de terceiro que reconheceu a melhor posse do ora requerido (Gilberto) quanto à área de 370m2 (lote 26-A), que fica dentro do imóvel situado da Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP. Segundo o artigo 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Nesse passo, somente há violação da coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à anteriormente julgada, havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Logo, considerando que não há identidade de partes, não se verifica que o acórdão proferido no processo n.o 0709961.04.2018.8.07.0007 violou o instituto da coisa julgada (título judicial proferido no processo n. 0704063-44.2017.8.07.0007). Repisa-se que o ora requerido (Gilberto) não figurou nos embargos de terceiros opostos no cumprimento de sentença n. 0704063-44.2017.8.07.0007, não se podendo reconhecer ter havido a coisa julgada em seu desfavor, tendo em vista que os limites subjetivos da coisa julgada obstam que terceiros sejam prejudicados, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC. Dessa forma, a probabilidade do direito da parte requerente não se revela prontamente demonstrada, uma vez que, a princípio, não verifico ofensa ao instituto da coisa julgada. Portanto, ausente um dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal (art. 970 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador